Tribunal: TJSP
Processo: 1040620-50.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Loteamento – Condomínio Atípico – Taxa de Manutenção – Reconvenção - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Inconformismo da autora insistindo nas teses articuladas na inicial – Descabimento do apelo da autora - Inexistência de alguma das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário no 695.911/SP, em regime da repercussão geral, do STJ - Tema no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Loteamento – Condomínio Atípico – Taxa de Manutenção – Reconvenção - Sentença de improcedência da ação e da reconvenção – Inconformismo da autora insistindo nas teses articuladas na inicial – Descabimento do apelo da autora - Inexistência de alguma das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário no 695.911/SP, em regime da repercussão geral, do STJ - Tema no 492, que permitam a cobrança pretendida pela autora - Recurso desprovido.